Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O termo para pagamento da duplicata é a data de seu vencimento, de forma que o inadimplemento constituiu automaticamente o devedor em mora, pois se configura pelo simples atraso da obrigação – mora ex re –, nos termos do art. 397 do CC.
2. O termo a quo para incidência dos juros e da correção monetária é do vencimento de cada duplicata, uma vez que o simples descumprimento da obrigação já caracteriza a mora ex re.
3. Recurso não provido.